Tribunal: STF
Processo: HC 254942
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.4.2025, por Narciso Queiroz de Lima, advogado, em benefício de Melkzael Holanda Pierote, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.4.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 994.773, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso, preventivamente, em 19.3.2025, pela prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Maranhão. Em 26.3.2025, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do caso ao Ministério Público, para emissão de parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 994.773 no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.4.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto deste habeas corpus. A defesa alega que “o presente caso se encaixa em uma das hipóteses de exceção à aplicação do mencionado entendimento, inclusive, autorizando a concessão da ordem de ofício, qual seja, o evidente CONSTRANGIMENTO ILEGAL devido à completa inacessibilidade da defesa aos autos que restringiu a liberdade do Acusado há 23 (vinte e três) dias” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente foi denunciado no ano de 2018, sendo que, por se encontrar à época em L.I.N.S (local incerto e não sabido), tendo em vista que não tinha conhecimento do processo, o qual sequer teve expedição de edital para citação. Além disso, o mencionado processo não foi desmembrado, de modo que não se sabe se houve suspensão dos autos. Assim, o paciente encontra-se preso sem poder exercer seu direito de defesa, uma vez que o processo foi remetido ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, o qual segundo informações verbais (contato telefone) encontra-se tramitando na Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o paciente se encontra preso fora da comarca do processo de origem, e, apesar dos vários requerimentos feitos, com procuração original, por 
e-mail, por telefone, por contato no balcão virtual, ABA habilitação PJE, ainda não houve êxito na necessária habilitação do seu patrono dos autos” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Argumenta que, “em contato por telefone e no balcão virtual com a Comarca de Timon-MA[,] foi esclarecido que o paciente, por seu advogado, não pode acessar os autos para apresentar sua defesa em razão d[e o] processo se encontrar em grau de recurso, sem o devido desmembramento em relação ao paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Confiante no elevado sentido de justiça de Vossa Excelência, aguarda-se a CONCESSÃO DA LIMINAR e, com a competente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, sendo, solto, para responder ao processo em liberdade, sendo ainda, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do “writ”, tudo por ser medida de JUSTIÇA” (fl. 3, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.4.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 994.773, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal estadual.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. O impetrante afirma que o paciente teria sido preso, preventivamente, na Bahia, em decorrência de decisão proferida em ação penal que tramita no Tribunal de Justiça do Maranhão. 



    Nesta impetração, a defesa juntou cópias de trocas de e-mails e mensagens com serventuários do Tribunal estadual nos quais o impetrante reclama da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos da ação penal a que responde o paciente. 



    Esses documentos não evidenciam a existência de inviabilidade técnica de acesso aos autos eletrônicos. Tampouco demonstram ter sido negada a habilitação dos advogados do paciente ou ter sido proferida decisão judicial negando à defesa acesso aos autos.



    Ao indeferir o requerimento de liminar no habeas corpus impetrado em favor do paciente no Tribunal de Justiça do Maranhão, o Desembargador Relator decidiu por inexistir comprovação de negativa de acesso da defesa aos autos eletrônicos do processo em que decretada a prisão preventiva:



    “(...) os autos em questão vieram a este Tribunal em razão de Apelação Criminal interposta em face de sentença via da qual condenados João Victor da Conceição e Gutemberg Reginaldo dos Santos Souza, inexistindo, na instrução desta impetração, elementos suficientes ao imediato reconhecimento do direito aqui alegado, e dos vícios que supostamente o maculariam.



    Em verdade, aos autos não veio, sequer, prova de que de fato vinculado o paciente àqueles autos já que instruída, a impetração, tão somente com documentos afetos a Ação Penal oriunda do Estado da Bahia e, lado outro, relacionados a processo já em sede de execução, o que, obviamente, não e o caso aqui.



    Registre-se, por oportuno e no que tange à alegação de que inacessíveis os autos em questão não emanar evidente, também, o constrangimento alegado, vez que tramitado o recurso em autos eletrônicos, para cujo acesso bastaria mero pedido de habilitação, pelo Advogado que subscreve a impetração.



    Sob tal prisma, não havendo de logo reconhecer o direito alegado, indefiro a liminar” (fls. 46-47, e-doc. 3).



    A averiguação da ocorrência de ilegalidade na espécie demandaria a requisição de informações ao juízo de origem. Essa providência, contudo, já foi adotada, em 26.3.2025, pelo Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, no Tribunal de Justiça do Maranhão. Não há razão jurídica para atuação do Supremo Tribunal Federal, neste momento processual, em dupla supressão de instância.



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não 
se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora